Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729320-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Probabilidade do Direito – Perigo de Dano – Execução Garantida com Depósito – Tema Repetitivo 902 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Provido Monocraticamente. JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação dos protestos da promissória objeto da execução embargada nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) A utilização do protesto como meio para a cobrança de débitos não é vedada pelo ordenamento jurídico e tampouco há evidências no caso concreto de eventual abuso ou irregularidade na conduta da ora embargada. Neste momento não se justifica maior aprofundamento sobre o mérito da pretensão veiculada pela parte embargante que ataca o título executivo, o que será realizado em sede de sentença, sendo necessário ressaltar que os presentes embargos à execução sequer foram recebidos. Destaca-se, ainda, que o protesto do título executivo ocorreu em 13/01/2023, conforme se observa pelo documento de ID Num. 156593473 - Pág. 27, elemento este que evidencia a ausência comprovação de qualquer alteração fática durante o curso da execução ou dos embargos com a ocorrência de fato novo que justifique o deferimento do pedido de tutela de urgência quando o processo se encontra na eminência de processamento e da obtenção do pronunciamento de mérito. Neste cenário, reputo que o alegado direito não resta cabalmente demonstrado, razão pela qual mostra-se necessário o curso do feito, com a devida juntada de novos documentos e, após o devido contraditório e ampla defesa, posterior análise de eventual ofensa ao direito vindicado. Assim, ante a ausência da demonstração de perigo de dano ou mesmo de qualquer resultado útil do processo, inexistem elementos a autorizar o deferimento da pretensão apresentada pela parte embargante. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (omissis)” Em suas razões recursais (ID 49204548), a parte agravante aduz, em síntese, ser cabível a suspensão dos efeitos dos protestos, considerando ter realizado o depósito da integralidade do débito na origem. Preparo regular (ID 49204549). Contrarrazões ao ID 50277576, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, “depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 902, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no seguinte sentido, in verbis: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No caso dos autos, o Juízo de origem consignou, em outro trecho da Decisão agravada, que “a execução está garantida com depósito de R$ 208.435,71 (ID Num. 156593473 - Pág. 76) e estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o do CPC)”. Ressalto que a parte agravada não se insurge quanto a este fato. Ora, se estão presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a execução está garantida com depósito da integralidade do débito exequendo, não há qualquer razão para não deferir o pedido de sustação dos protestos. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a Decisão agravada, determinar a sustação de todos os protestos da nota promissória objeto da execução embargada. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator